Tribunal: TJDFT
Processo: 0724057-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. COMUNICAÇÃO DE BENS. PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO CÔNJUGE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. DIRETRIZES DO C. STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, conforme previsto no art. 1.667 do CC/02.
2. A contratação da dívida exequenda na constância do casamento da devedora, cujo regime é o de comunhão universal, gera a presunção de que houve manutenção do valor inadimplido no bojo do patrimônio comum e com proveito econômico em favor do casal.
3. Por força do regime de casamento, é legítimo o pedido de pesquisa nos sistemas RENAJUD e INFOJUD/IR, para bloqueio de bens, e SISBAJUD, inclusive no módulo de busca de contratos de cartão de crédito, para penhora de ativos financeiros que se encontram em nome do cônjuge não executado.
4. A possibilidade dessa forma de constrição se fundamenta na eficácia da medida para evitar manobras de ocultação do patrimônio nas execuções. Consiste em uma maneira de o credor ter seu crédito adimplido, embora possa, de algum modo, extrapolar a relação processual preliminar.
5. Com relação à inclusão do nome do cônjuge da Executada no cadastro de inadimplentes, a medida é incabível, no presente momento, tendo em vista que ele ainda não integra o polo passivo da demanda nem foi intimado para efetuar o pagamento do débito, não podendo, a rigor, ser considerado inadimplente em relação ao débito perseguido na presente ação.
6. A suspensão da CNH do cônjuge da Executada se mostra indevida, pois a utilização de técnicas de execução indireta para atingir a satisfação do direito do credor prevista no inciso IV do art. 139 do CPC/15 é autorizada, pelo c. STJ, quando frustrados todos os meios executivos típicos disponíveis para a satisfação do crédito e diante da existência de indícios de ocultação de patrimônio, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.